Tribunal: TJSP
Processo: 1019219-59.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro – Pretensão da embargante de cancelar constrição realizada sobre veículo por ela adquirido de boa-fé – Sentença de procedência – Insurgência do embargado – Tese de fraude à execução – Não acolhimento – A aquisição do bem pela embargante foi anterior à penhora, embora posterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença, que, inclusive, tramita em segredo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro – Pretensão da embargante de cancelar constrição realizada sobre veículo por ela adquirido de boa-fé – Sentença de procedência – Insurgência do embargado – Tese de fraude à execução – Não acolhimento – A aquisição do bem pela embargante foi anterior à penhora, embora posterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença, que, inclusive, tramita em segredo de justiça – Inteligência da Súmula 375 do C. STJ – Má-fé não caracterizada – Manutenção da sentença – RECURSO DESPROVIDO.